Tribunal: TJSP
Processo: 1013755-75.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. FATOR K - PADARIA. PREDOMINÂNCIA DE REVENDA ENQUADRADA NA CATEGORIA DE USO COMERCIAL, NÃO DE INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA.
Tese de cerceamento de defesa não acolhida.
- Inteligência do Decreto Estadual 41.446/96. Inexistência de exame ou avaliação anterior para comprovar a emissão de poluentes e o fato gerador da cobrança.

Ementa:

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. FATOR K - PADARIA. PREDOMINÂNCIA DE REVENDA ENQUADRADA NA CATEGORIA DE USO COMERCIAL, NÃO DE INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA.
Tese de cerceamento de defesa não acolhida.
- Inteligência do Decreto Estadual 41.446/96. Inexistência de exame ou avaliação anterior para comprovar a emissão de poluentes e o fato gerador da cobrança. Ausência de notificação prévia e regular, nos termos do Comunicado n. 03/2019.
RECURSO DESPROVIDO.